Tribunal: TJDFT
Processo: 0715492-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. MONTANTE. DELIMITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. DEFLAGRAÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE CREDORA. IMPUGNAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CRÉDITO EXECUTADO. VALOR ATUALIZADO E AGREGADO DE JUROS DE MORA ATÉ A LIQUIDAÇÃO. INTERREGNO POSTERIOR. AGREGAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. RESGUARDO DA IDENTIDADE DO VALOR NOMINAL DA OBRIGAÇÃO NO TEMPO. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO ACERCA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA APÓS A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.